Tribunal: TJDFT
Processo: 0723326-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
FAMÍLIA, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PLEITO FORMULADO NO BOJO DO PRÓPRIO RECURSO. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ARTIGO 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RÉU REVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAR ALIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Se o documento for indispensável ao pleito, deverá instruir necessariamente a petição inicial ou a contestação, sob pena de preclusão. 1.1. No entanto, caso se trate de documento novo, a juntada poderá ocorrer posteriormente, de acordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil. 1.2. Mostra-se incabível a juntada de documentação por ocasião da interposição do recurso, quando não se tratar de documentos novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Documentos não conhecidos.
2. Considera-se processualmente inadequado o requerimento de antecipação da tutela recursal nas próprias razões recursais, porque formulado com inobservância da disposição do artigo 1.012, § 3o, inciso II do Código de Processo Civil, que determina que o pleito seja veiculado em requerimento dirigido ao relator depois que o recurso foi distribuído no tribunal. 2.1. Verificada a inadequação da via eleita, fica obstado o conhecimento do apelo também nesse ponto.
3. Segundo preceitua o artigo 229 da Constituição Federal, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores. Outrossim, o Código Civil, em seu artigo 1.703, estabelece como obrigação dos cônjuges separados judicialmente, a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos. 3.1. Ademais, o dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
4. Os alimentos estão submetidos ao controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694, caput e § 1o, do Código Civil.
5. Eventual situação de desemprego do genitor, ainda que tivesse sido demonstrado, não pode, por si só, afastar a necessidade de fixação da obrigação alimentar em valor condizente com as necessidades presumidas de dois filhos menores, mormente estando o alimentante em plena idade produtiva.
6. Enfatiza-se que o apelante foi revel e nada trouxe aos autos para demonstrar a efetiva impossibilidade de prestar alimentos.
7. Tendo em vista que os alimentos foram fixados em patamar proporcional às necessidades dos autores bem como à capacidade financeira do alimentante, inexistem motivos para sua alteração.
8. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Honorários majorados. Suspensão da exigibilidade.